Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-17.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.

I. As partes têm direito subjetivo à suspensão da execução até a satisfação do crédito na forma acordada, presente o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil.

II. O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o negócio jurídico entabulado para o pagamento parcelado da dívida conduz à suspensão – e não à extinção – da execução.

III. Apelação provida.